Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE CONDENA A PARTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA SOBRE OS HONORÁRIOS NO ACORDO. PREVALÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação de despejo por falta de pagamento no qual as partes, no curso do processo, celebraram acordo homologado judicialmente, contemplando o pagamento dos aluguéis em atraso e honorários advocatícios, seguido de sentença homologatória que condenou a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais. A ré apelou, requerendo o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do percentual fixado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência diante do acordo homologado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A homologação do acordo celebrado entre as partes, que contempla expressamente o pagamento de honorários advocatícios, afasta a incidência de honorários de sucumbência, uma vez que não se configura a sucumbência em casos de transação entre as partes (art. 90, §2o, do CPC).
4. A ausência de elementos que demonstrem desistência tácita ao recurso pelas partes afasta a certificação de trânsito em julgado prematuro e reforça a necessidade de análise do apelo.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, caput, e §2o, e 90, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368068, 0707683-96.2019.8.07.0006, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26.08.2021, DJe 17.09.2021.